Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702856-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANGLEFERSON RABELO RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO CSF S/A DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id. 25125571), intime-se a parte Agravante (VANGLEFERSON RABELO RIBEIRO DE SOUZA) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora